Tribunal: TJDFT
Processo: 0734631-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0734631-83.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MARIANA DA SILVA MARQUES Agravado(as): QUIXABEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= REITERO o despacho anterior (ID 77274927) por 15 dias. Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1][1], intime-se o ora apelante para se manifestar, em 15 dias, sobre os limites do Termo de Acordo para pagamento formalizado (ID 203439214) que envolve somente a agravante e a empresa agravada, representada pelo seu Sócio-Administrador, na tentativa da noticiada composição amigável, porquanto no cumprimento de sentença iniciado (ID 15406484, págs. 1-3), aponta como executada a mesma agravada/devedora, apesar de alegar que todos os bens e valores estão em nome e são recebidos na conta do Sr. Hélio, pai do sócio da agravada. Atendido, voltem à conclusão para julgamento/apreciação. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator